Tribunal: STF
Processo: ARE 1342218
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM 2018. LIMITE DE ISENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA. ARTIGO 2º DA LEI N. 13.982/2020. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. A parte autora auferiu em 2018 rendimentos muito superiores ao limite de isenção estabelecido no inc. V, do art. 2º, da Lei n. 13.982/2020. 



    2. Afastar o critério objetivo de renda adotado na norma poderia dar margem à ampliação indevida, interferindo no planejamento do legislador que visa impedir a concessão do benefício à parcela da população que não carece do auxílio emergencial, em detrimento daqueles que realmente necessitam do benefício e que estejam passando por situação de miserabilidade. 



    3. Embora seja possível enquadrar o auxílio emergencial no contexto do gênero seguridade social, precisamente na espécie assistencial, como alega a recorrente, a principal característica do benefício é a emergencialidade, com o fito de assegurar o mínimo de subsistência aos indivíduos que estão sofrendo em maior magnitude os impactos econômicos e sociais da crise provocada pela pandemia de Covid-19. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário criar ou expandir benefícios assistenciais, especialmente quando atua em manifesta e literal contrariedade à previsão proibitiva instituída pelo legislador, diante da impossibilidade fática de se beneficiar toda a população. 



    5. Negado provimento ao recurso da parte autora.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput, da CF. 



    O recurso não merece acolhida. No julgamento da SS 5363-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que, “em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado”.



    O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação.



    Ademais, esta Corte, no julgamento do ARE 1.320.407-RG (Tema 1.146), reconheceu a ausência de repercussão geral da questão referente aos requisitos para concessão do auxílio emergencial, previstos na Lei 13.982/2020, afirmando ser a controvérsia de índole infraconstitucional. Eias a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-EMERGENCIAL PREVISTO NA LEI 13.982/2020. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA À INAFASTABILIDADE JURISDICIONAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator